Tribunal: CARF
Processo: 10880.977758/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977758/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.229 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROLAMENTOS CBF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) verifique se os documentos
contábeis anexados aos autos comprovam o valor de estimativa de CSLL de março de 2005
indicado na DCTF retificadora; (ii) verifique se os sistemas da Receita Federal confirmam as
retenções de CSLL na Fonte informadas em DIPJ no mês de março de 2005; (iii) anexe eventual
DIPJ retificadora posterior àquela anexada ao processo; (iv) verifique qual o valor de estimativa
de março de 2005 que foi utilizado na apuração anual da contribuição a pagar.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 05/01/2007 (fls. 02 a 06), referente a crédito de pagamento a maior da CSLL, código 2484,
efetuado em 29/04/2005, período de apuração de 31/03/2005. Do pagamento no valor de R$
3.736,40, pleiteia-se crédito de R$ 1.868,92.
O Despacho Decisório (fl. 07), emitido em 24/08/2009, não homologou a
compensação declarada, uma vez que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava
integralmente utilizado para quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para
a compensação informada na DCOMP.
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 11 e 12), a empresa alegou que, na
DCTF original referente ao mês de março de 2005, informou valor de débito de CSLL
equivocado – R$ 3.736,40 ao invés de R$ 1.867,48. Argumentou que a DIPJ informava a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977758/2009-70
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.229 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977758/2009-70

estimativa de março no valor de R$ 1.867,48 (fl. 17). Anexou parte da DIPJ, o PER/DCOMP, e
cópia de folha da DCTF original.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 53 a 56 do presente processo (Acórdão 16-65.958, de 25/02/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF. Ausente nos autos
qualquer comprovação de erro no preenchimento da DCTF que teria originado o crédito,
cabe manter a decisão do Despacho Decisório que negou a compensação por
indisponibilidade de crédito.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos contábeis que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Que o ônus da prova
era da interessada. Que a entrega de DCTF retificadora, posterior ao Despacho Decisório, não
tinha o condão de comprovar a existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 60), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
01/09/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 62).
No recurso (fls. 259 a 279), o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Além disso, argumenta que a DIPJ, com o valor correto do débito de CSLL de
março, é anterior ao Despacho Decisório. Que transmitiu corretamente a DCTF retificadora, e
que o equívoco cometido na DCTF original foi erro de fato que não pode impedir o
reconhecimento do crédito.
Para comprovação, em resposta ao argumento da DRJ de ausência de provas, além
dos documentos já anexados à Manifestação de Inconformidade, anexa:
 DOC. 04: Memória de Cálculo da Apuração do IRPJ (fl. 93);
 DOC. 05: Balancete referente a março de 2005;
 DOC. 06: Livro Razão referente a março de 2005;
 DOC. 07: Livro Diário referente ao ano calendário de 2005;
 DOC. 08: DCTF original e retificadora;
 DOC. 09: DIPJ – ano calendário de 2005 (fls. 195 a 249).

Por último, pleiteia que não incidam juros sobre a multa aplicada ao débito em
aberto.
É o Relatório.

Voto
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.229 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977758/2009-70

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ considerou que os documentos anexados à
Manifestação de Inconformidade não comprovavam que o valor de CSLL devido em março de
2005 era aquele indicado na DIPJ e na DCTF retificadora (R$ 1.867,48). De fato, os documentos
entregues até aquele momento não comprovavam o crédito.
Em resposta ao argumento da DRJ de falta de provas, a empresa anexou aos autos
diversos documentos.
Duas confirmações são necessárias para o reconhecimento do crédito: (i) se o
valor de estimativa devido em março de 2005 é, de fato, R$ 1.867,48, e (ii) se foi esse o valor de
estimativa considerado na apuração anual da contribuição, e não o valor pago.
Quanto ao primeiro item, é necessário verificar se os documentos contábeis
anexados aos autos juntamente com o Recurso Voluntário comprovam o valor de estimativa de
CSLL de março de 2005 indicado na DCTF retificadora e na DIPJ. Além disso, se os sistemas da
Receita Federal confirmam a retenção, no período, de CSLL na Fonte no valor de R$ 2.592,01
informado na planilha de cálculo apresentada pela empresa e informado em DIPJ.
Quanto ao segundo item, a cópia de DIPJ às fls. 195 a 248 não traz a informação –
valor de estimativas utilizado na apuração anual. O montante deveria constar na Linha 52 da
Ficha 17, à fl. 211, mas o valor registrado é zero.
Por tudo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta:
(i)
verifique se os documentos contábeis anexados aos autos comprovam o
valor de estimativa de CSLL de março de 2005 indicado na DCTF
retificadora;
(ii)
verifique se os sistemas da Receita Federal confirmam a retenção de
CSLL na Fonte informada em DIPJ no mês de março de 2005;
(iii)
anexe eventual DIPJ retificadora posterior àquela anexada ao processo;
(iv)
verifique qual o valor de estimativa de março de 2005 que foi utilizado
na apuração anual da contribuição a pagar.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital